Tribunal: STF
Processo: RE 1243427
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA CONCESSIVA DE ISENÇÃO. I – Somente o servidor aposentado faz jus a isenção do pagamento do Imposto de Renda, quando portador de doença grave, nos termos do art. 6 , inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. o II – A ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade e o Código Tributário Nacional estabelece que a outorga de isenção será interpretada literalmente. III – Negou-se provimento ao recurso.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 15). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta a inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, buscando a concessão do benefício fiscal da isenção do pagamento de imposto de renda aos trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade, sob pena de violação aos arts. 1º, III, IV, 5º, caput, 7º, XXXI, 40, §4º, I, 100, §2º, 201, §1º e 203, IV, todos da Constituição Federal.
    Em 28 de novembro de 2019, determinei o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos (eDOC 30):
    “Verifico que a matéria objeto do presente recurso extraordinário é idêntica à discutida na ADI 6.025, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.
    Posto isto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 6.025.” 
    É o relatório. Decido.
    Finalizado o julgamento da ADI 6.025, o Plenário do STF julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.06.20)
    Na oportunidade do julgamento do precedente supracitado, votei procedente o pedido exordial, para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/1988, de modo a que em seu âmbito de incidência também estejam abrangidos os trabalhadores com doença grave que permanecem em atividade. 
    Em conclusão, estando o acordão a quo em conformidade com o entendimento da Corte acerca do tema, impõe-se a manutenção daquele julgado. 
    Ante o exposto, ressalvado entendimento pessoal acerca do tema, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente